Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-85.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009709-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1009709-85.2025.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido:
MARCUS VINÍCIUS SOUZA LIMA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA INEXITOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido formulado em ação de consumo, condenando empresa fornecedora de seguro viagem ao reembolso de despesas médicas realizadas por consumidor em Portugal, no valor de R$ 1.154,25, e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora adquiriu o seguro como benefício vinculado ao cartão fornecido pela ré, e não obteve êxito na tentativa de solicitação do reembolso junto à plataforma da seguradora, nem por vias administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual diante das tentativas de solução extrajudicial; (ii) examinar a necessidade de inclusão da seguradora parceira no polo passivo; (iii) analisar se a negativa de reembolso configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovadas as tentativas frustradas de solução administrativa, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC.

A responsabilidade dos fornecedores de serviço em cadeia, na relação de consumo, é solidária, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, sendo lícito à parte autora eleger qualquer deles para integrar o polo passivo, razão pela qual se rejeita a inclusão no polo passivo da seguradora parceira.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

A recusa de reembolso de despesas médicas com fundamento na ausência de protocolo de sinistro se mostra abusiva quando o próprio consumidor demonstra que tentou abrir o pedido, mas foi impedido por falhas do sistema, situação que caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Restando comprovada a omissão da empresa em viabilizar o atendimento à demanda do consumidor, inclusive após reclamação formal em plataforma pública (Consumidor.gov), subsiste o dever de reparar o dano material.

A frustração da legítima expectativa de cobertura securitária, associada à desídia na resposta e ao transtorno prolongado, configura violação à dignidade do consumidor, apta a justificar a condenação por dano moral, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal (Conclusão nº 1).

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o método bifásico para a quantificação do dano moral, conforme diretriz do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A recusa de reembolso securitário por falha sistêmica na plataforma de atendimento caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.

A responsabilidade solidária entre os fornecedores de seguro viagem permite a formação do polo passivo com qualquer deles, nos termos do CDC.

A postergação injustificada da solução, mesmo após tentativa administrativa, configura dano moral indenizável quando causa frustração ao consumidor em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; CC, art. 275; CPC, arts. 17 e 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1041382-33.2024.8.11.0001, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04.11.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1007843-04.2023.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 18.10.2024; STJ, REsp 1.152.541/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 289081933, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 1.154,25 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a título de dano material, atualizado monetariamente a partir do pagamento pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora, desde a citação, pela taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

Além disso, condenou-a ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação, aplicado o índice da taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Preliminarmente: necessidade de inclusão no polo passivo da AIG Seguros do Brasil e falta de interesse de agir;

2.

Mérito: inexistência de abertura de sinistro;

3.

Ausência de danos morais;

4.

Necessidade redução do
quantum
;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o reclamante refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que há comprovação, nos autos, das inúmeras tentativas de solução na via administrativa.

Quanto a alegada necessidade de inclusão no polo passivo da AIG Seguros do Brasil,
razão não assiste à recorrente
, uma vez que a responsabilidade pelo cumprimento do contrato é solidária, podendo a parte autora exigir o pagamento inteiramente de um ou de todos os réus, sem a necessidade de divisão proporcional do valor entre eles, consoante inteligência do artigo 275 do Código Civil c/c o artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual
rejeito
a inclusão da seguradora.

Superadas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega que, em 19/11/2024, adquiriu seguro viagem internacional fornecido pela reclamada a clientes que possuem seu cartão, considerando que teria de viajar para Portugal. Tal seguro previa expressamente cobertura para despesas médicas ou hospitalares em viagem ao exterior, no caso de doença, com ressarcimento integral do valor.

Contudo, após utilizar serviços médicos em Portugal, em 29/12/2024, tendo arcado com o valor de € 178,80 (cento e setenta e oito euros e oitenta centavos), equivalente a R$ 1.154,25, não obteve sucesso na solicitação de reembolso por meio do
site
da reclamada. Tentou, sem êxito, solucionar a demanda por via administrativa no portal Consumidor.gov (Protocolo nº 2025.01/00010234327).

A reclamada, por sua vez, sustenta a ausência de prévio requerimento para verificação da elegibilidade ao benefício, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

O ponto central da demanda diz respeito à distribuição do ônus da prova.

Tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, impõe-se à reclamada o ônus de demonstrar a regularidade na transação ora questionada. Contudo,
tal prova não foi produzida.

Isso porque, embora a recorrente alegue desídia do reclamante na solicitação do reembolso, verifica-se que as tentativas de abertura do sinistro na plataforma de atendimento, em verdade, foram infrutíferas, por falha sistêmica, situação que não foi tempestivamente resolvida pela reclamada.

Ora,
dispondo a reclamada dos meios necessários para dar prosseguimento à solicitação do reclamante, mostra-se abusiva a conduta de exigir a prévia abertura do sinistro para
,
só então, proceder com o atendimento
, quando a reclamação do consumidor consiste justamente na impossibilidade de abertura de protocolo do sinistro no
site
da empresa.

Desse modo, constata-se a falha na prestação do serviço que impediu o reembolso do valor de R$ 1.154,25 (mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), despendido pelo reclamante com despesas de saúde no exterior,
devendo ser mantida a sentença singular nesse ponto.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a parte reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, enquanto se postergou indefinidamente o reembolso de despesas médicas contratado por meio de seguro internacional, mesmo após a tentativa de solução administrativa junto à demandada, porém sem êxito.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão nº
1
, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PERÍODO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO À RECLAMADA DO APARELHO TELEVISOR DISCUTIDO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10413823320248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO APRESENTADO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR SEM A CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A demonstração da transferência (TED/DOC ou PIX) do depósito ao beneficiário é indispensável à validade do contrato. É notória a má-fé da Instituição Bancária que formaliza o contrato de empréstimo, mas não disponibiliza o montante contratado para o consumidor e, ainda assim, desconta mensalmente as parcelas no contracheque do autor, de forma que a repetição de indébito é medida que se impõe.
Resta caracterizada a responsabilidade do banco, que deve responder pelos transtornos causados ao demandante, ante a nítida falha na prestação de serviço, considerando ainda a reclamação administrativa no PROCON não atendida.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10078430420238110004, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/10/2024). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
arbitrado na sentença a título de danos morais, mostra-se adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, no mais, r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025